Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7737/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.708/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Santos Maximiano Freitas (XXX.536.887-XX); Ana Angelica Gama Ximenes (XXX.966.717-XX); Ana Carla Pereira da Silva (XXX.395.094-XX); Claudia Regina Santos Maximiano (XXX.081.597-XX); Dalila Maximiano Mendes (XXX.849.047-XX); Elisabeth Santos Maximiano (XXX.729.747-XX); Hilka de Oliveira Nahal (XXX.588.377-XX); Ivete Neves da Silva (XXX.966.534-XX); Maria Alice de Oliveira (XXX.247.147-XX); Marise Santos Maximiano dos Anjos (XXX.266.827-XX); Nanci Dantas de Oliveira (XXX.386.787-XX); Renata Conceicao do Nascimento Silva (XXX.373.644-XX); Valdete de Oliveira Ventura (XXX.881.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.